Tribunal: STF
Processo: RHC 169098
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Execução penal. Crime de furto qualificado. Falta grave. Regressão de regime. Instauração de PAD. Oitiva do reeducando. Acompanhamento por Defensor. Contraditório e ampla defesa assegurados. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Patrick Zotti da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Illan Paciornick, que negou provimento ao agravo regimental no HC 463.478/SC. 
    No curso da execução penal pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, II, do CP), o Juízo homologou falta grave contra o Recorrente, apurada via processo administrativo disciplinar – prática de novo fato previsto como crime doloso (furto qualificado) e descumprimento das condições do regime aberto -, e determinou a regressão do cumprimento de pena do regime aberto para para o regime semiaberto, além da perda de 1/3 dos dias remidos e de alteração da data-base para novos benefícios. 
    Extraio do ato acordão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. INSTAURAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA EXERCIDA POR DEFENSOR NA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a oitiva do apenado se já houve o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, no qual foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 
    2. No caso em análise, o PAD foi devidamente instaurado e homologado, sendo que o agravante foi devidamente ouvido, acompanhado por defensor, que, inclusive, apresentou alegações finais. 3. Agravo regimental desprovido 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que a audiência de justificação é imprescindível nas hipóteses de regressão de regime prisional. Aponta descumprido o artigo 118, § 2°, da LEP. Requer ‘seja anulada a decisão que determinou a regressão definitiva de regime de cumprimento da pena, com o consequente restabelecimento de todos os direitos atingidos pelas decisões atacadas’. 
    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de Santa Catarina pelo não provimento do recurso (evento 3).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 4).
    É o relatório. 
    Decido. 
     No caso, a homologação da falta grave e a regressão do regime foram determinadas pelo Juízo da Execução Penal no desfecho de procedimento administrativo disciplinar (PAD), no qual ouvido o Paciente, acompanhado de Defensor Público (evento 3). 
    Nessas circunstâncias, o acórdão recorrido assentou prescindível a oitiva do reeducando em audiência de justificação ‘se já houve o Processo Administrativo Disciplinar, no qual foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, como no caso dos autos, em que houve a instauração e homologação do devido procedimento administrativo disciplinar, sendo o paciente ouvido, na presença de defensor, que apresentou, inclusive, alegações finais’.
    A solução está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. Exercido pelo Recorrente sua autodefesa no PAD, na presença da Defensoria Pública que, inclusive, oficiou ativamente no procedimento, não se divisa ofensa ao artigo 118, § 2°, da LEP: ‘Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal (HC 150.745-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Ainda, RHC 170.554/SC, Rel. Min. Celso de Mello; HC 145.819/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 161.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 167.849/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Nesse sentido a manifestação do Ministério Público Federal: ‘Na espécie, após a regressão cautelar de regime, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, no qual o apenado foi acompanhado por defensor público e apresentou a sua versão dos fatos, desta forma foi observado o devido processo legal e assegurado os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Assim, o fato do Juízo da execução não ter ouvido previamente o paciente não torna nula a homologação da falta grave, tendo em vista que a regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto só ocorreu após a realização do procedimento administrativo disciplinar’.
    De resto, os prejuízos ao Recorrente não estão demonstrados e sequer se apresentam verossímeis, posto não indicado no presente writ em que medida a audiência de justificação poderia modificar a conclusão do PAD. Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas , marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo , [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora